Tribunal: TJDFT
Processo: 0753217-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc. Pelo presente writ, a d. defesa do paciente postula a concessão de liberdade provisória em favor de seu cliente, bem como vindica a expedição do competente alvará de soltura. Por intermédio de ofício juntado ao ID 22569296, a d. autoridade impetrada noticiou que, ao sentenciar a ação penal de origem, decidiu pela revogação da prisão preventiva do paciente. Nesse contexto, a constrição cautelar impugnada na espécie não mais opera seus efeitos, tendo em vista que o paciente foi colocado em liberdade. Sucedeu-se o completo esvaziamento da pretensão liberatória deduzida neste writ. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do egrégio TJDFT, NÃO ADMITO A IMPETRAÇÃO e julgo extinto o presente writ, sem apreciação do mérito. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator